Tribunal: TJMT
Processo: 1015850-65.2021.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015850-65.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MARCELO FERREIRA JACINTO - CPF: 323.714.288-33 (AGRAVANTE), EDMAR GOMES DE VASCONCELOS - CPF: 012.768.441-74 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
– DECISÃO QUE RECONHECEU E APLICOU FALTA GRAVE, APÓS A REALIZAÇÃO DO PAD – ALEGAÇÃO DE FALTA DE DEFESA TÉCNICA – PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DA NULIDADE DO
DECISUM,
ALTERAÇÃO DA DATA-BASE E POSTULADA APLICAÇÃO DA PENALIDADE MÉDIA ANTE O RECONHECIMENTO DA PRIMARIEDADE NO COMETIMENTO DE FALTA DISCIPLINAR NO CURSO DA EXECUÇÃO E PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL – IMPOSSIBILIDADE – AGRAVANTE ACOMPANHADO DE ADVOGADO CONSTITUÍDO E DE DEFENSOR PÚBLICO DURANTE O PAD – DATA-BASE PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS –DEVE RECAIR SOBRE A DA ÚLTIMA PRISÃO – ENTENDIMENTO DO STJ – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

O agravante foi ouvido em audiência de justificação em 22 de fevereiro de 2017 e ouvido no Procedimento Administrativo Disciplinar junto à Comissão Disciplinar e com a presença da defesa do advogado constituído, sendo devidamente instruído e decidido pelo reconhecimento da falta disciplinar grave. Ainda, o agravante sempre teve assistência pela defensoria pública e advogados constituídos durante a execução de sua pena, não havendo que se falar em ausência de defesa, bem como os vários pedidos de prisão domiciliar.

“... Ainda, segundo jurisprudência desta Corte, é desnecessária nova oitiva do apenado em juízo antes da homologação da falta grave se a ele foi oportunizado manifestar-se no âmbito do procedimento administrativo instaurado para apuração da infração disciplinar, devidamente acompanhado de defesa técnica [...] HC 321.366/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, Quinta Turma, DJe 3/8/2015)...”
(AgRg no HC 679.421/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 05/10/2021, DJe 08/10/2021).

“A ocorrência de falta grave ou superveniência de nova condenação no curso da execução acarreta a interrupção do prazo para a obtenção de benefícios executórios, sendo que, diante da inexistência de previsão legal, a data-base para o cômputo de eventual progressão de regime é o dia da última prisão/infração ou,
no caso de fuga, a data da recaptura
, e não a da unificação das penas, visto que a morosidade do aparelho judiciário não pode prejudicar o reeducando que se encontra sob custódia estatal.”
(TJMT, NU 0001619-55.2014.8.11.0013)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo em Execução interposto por
Marcelo Ferreira Jacinto
, objurgando os termos da decisão proferida nos autos do processo executivo de pena nº 0000440-64.2013.8.11.0064 (Código 610195 e 20020010), em trâmite pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca da Rondonópolis/MT, que reconheceu a prática de falta grave quando da fuga perpetrada da unidade prisional, declarando, por conseguinte, novo marco inicial para reinício da contagem do tempo para eventual progressão de regime.

Nas razões recursais (id. 100304460, p. 60/69), o
agravante aduziu: 1) a Nulidade do PAD, ante a falta de Defesa Técnica; 2) a Nulidade do PAD, ante a oportunidade do Recuperando ficar em silencio durante a Instrução Processual; 3) a Nulidade da Alteração da data Base para progressão de regime, vez que a referida penalidade não consta no rol do Art. 5º, 3º do Decreto 1899/2013 e do Art. 53 da LEP; 4) Reconhecimento das Atenuantes do Agravante, pela primariedade em falta disciplinar, bons antecedentes penitenciários (mais de 300 dias de remição) e imputabilidade relativa atestada por autoridade médica competente (Hemorroidas) – Art. 13 do Decreto 1899/2013; 5) Com o reconhecimento das Atenuantes, requer-se que a aplicação da Penalidade de Natureza Média; 6) O reconhecimento da Progressão de Regime do Agravante para o Semiaberto, ante o alcance do Lapso Temporal, em razão do reconhecimento das nulidades acima mencionadas.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pela manutenção da decisão em todos os seus termos, eis que tanto na audiência de justificação no dia 22/02/2017, como no Procedimento Administrativo Disciplinar junto à Comissão Disciplinar foi acompanhado pelo advogado Arionaldo Madeira Costa (OAB 13075), sendo devidamente instruído e decidido pelo reconhecimento da falta disciplinar grave. Quanto à alegação de nulidade da alteração da data-base por falta de previsão legal, a pretensão se encontra equivocada, pois, o agravante empreendeu fuga da unidade prisional e foi capturado quase um ano depois (id. 100304460, p. 94/96)

Em sede de juízo de retratação, o magistrado manteve a decisão em todos os seus termos
(id. 100304460, p. 100/101)
.

Nesta instância, a Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça Élio Américo, manifestou-se pelo desprovimento do recurso (id. 105301999), sintetizando com a seguinte ementa:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO – CONDENAÇÃO À PENA CORPÓREA DE 28 ANOS E 02 MESES DE RECLUSÃO, NO REGIME INICIAL FECHADO, PELA PRÁTICA DOS DELITOS TIPIFICADOS NO ART. 121, §2º, I e IV C/C ART. 121, §2º, IV E V C/C ART. 14, II E ART. 155, §4º, IV E ART. 288, PARÁGRAFO ÚNICO, TODOS DO CP - IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA CONTRA A DECISÃO QUE RECONHECEU E APLICOU FALTA GRAVE AO APENADO, APÓS A REALIZAÇÃO DO PAD – ALEGAÇÃO DE FALTA DE DEFESA TÉCNICA - PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DA NULIDADE DO DECISUM E ALTERAÇÃO DA DATA-BASE – POSTULADA APLICAÇÃO DA PENALIDADE MÉDIA ANTE O RECONHECIMENTO DA PRIMARIEDADE NO COMETIMENTO DE FALTA DISCIPLINAR NO CURSO DA EXECUÇÃO E PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL - IMPOSSIBILIDADE – PELO IMPROVIMENTO DO RECURSO”.

É o que cumpre relatar.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de Agravo em Execução interposto por
Marcelo Ferreira Jacinto
, objurgando os termos da decisão proferida nos autos do processo executivo de pena nº 0000440-64.2013.8.11.0064 (Código 610195 e 20020010), em trâmite pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca da Rondonópolis/MT, que reconheceu a prática de falta grave quando da fuga perpetrada da unidade prisional.

Nas razões recursais (id. 100304460, p. 60/69), o
agravante aduziu: 1) a Nulidade do PAD, ante a falta de Defesa Técnica; 2) a Nulidade do PAD, ante a oportunidade do Recuperando ficar em silencio durante a Instrução Processual; 3) a Nulidade da Alteração da data Base para progressão de regime, vez que a referida penalidade não consta no rol do Art. 5º, 3º do Decreto 1899/2013 e do Art. 53 da LEP; 4) Reconhecimento das Atenuantes do Agravante, pela primariedade em falta disciplinar, bons antecedentes penitenciários (mais de 300 dias de remição) e imputabilidade relativa atestada por autoridade médica competente (Hemorroidas) – Art. 13 do Decreto 1899/2013; 5) Com o reconhecimento das Atenuantes, requer-se que a aplicação da Penalidade de Natureza Média; 6) O reconhecimento da Progressão de Regime do Agravante para o Semiaberto, ante o alcance do Lapso Temporal, em razão do reconhecimento das nulidades acima mencionadas.

Emerge dos autos que o agravante foi condenado à pena de 28 (vinte e oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicialmente fechado,
pela prática dos crimes descritos nos artigos 121, § 2º, incisos I e IV, artigo 121, § 2º, incisos IV e V combinado com artigo 14, inciso II, artigo 155, § 4º, inciso IV e artigo 288, parágrafo único, todos do Código Penal.

Inicialmente, calha ressaltar, que a Lei de Execução Penal prevê no artigo 118, § 2°, expressamente, a audiência de justificação:

“Art. 118. A execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva, com a transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos, quando o condenado:

I - praticar fato definido como crime doloso ou falta grave;

II - sofrer condenação, por crime anterior, cuja pena, somada ao restante da pena em execução, torne incabível o regime (artigo 111).

§ 1° O condenado será transferido do regime aberto se, além das hipóteses referidas nos incisos anteriores, frustrar os fins da execução ou não pagar, podendo, a multa cumulativamente imposta.

§ 2º Nas hipóteses do inciso I e do parágrafo anterior, deverá ser ouvido previamente o condenado.”

Embora o apenado se encontre em cumprimento da pena privativa de liberdade no regime fechado, situação que não comporta a regressão, impõe-se que lhe seja concedido o direito de ser ouvido previamente, de modo a garantir a ampla defesa e o contraditório, pois, o reconhecimento da falta grave acarretará prejuízos de outra ordem, tais como a alteração da data-base e a perda dos dias remidos, o que de fato foi observado, uma vez que o reeducando respondeu a procedimento administrativo disciplinar (PAD), ocasião em que foi assistido por Defensor.

Observa-se
que foi instaurado o Procedimento Administrativo Disciplinar pois em 15 de dezembro de 2015, o agravante praticou falta disciplinar consistente na fuga da unidade prisional, sendo recapturado, tão somente, no dia 19 de outubro de 2016, em outra comarca.

O agravante foi ouvido em audiência de justificação em 22 de fevereiro de 2017 e ouvido no Procedimento Administrativo Disciplinar junto à Comissão Disciplinar e com a presença da defesa do advogado Arionaldo Madeira Costa (OAB 13075), sendo devidamente instruído e decidido pelo reconhecimento da falta disciplinar grave.

Igualmente, o agravante sempre teve assistência pela defensoria pública e advogados constituídos durante a execução de sua pena, não havendo que se falar em ausência de defesa, bem como os vários pedidos de prisão domiciliar feitos foram devidamente analisados de acordo com seu estado de saúde. Vejamos:

“(...) Inicialmente, consigna-se que perpetrada a fuga em 15/12/2015, houvera recaptura do apenado em 19/10/2016, sendo instaurado procedimento administrativo disciplinar em 23/01/ 2017 e devidamente concluído em 20/02/2017 (Seq. 1.1 – fls. 205/219).

Consigne-se que por ocasião dos atos atinentes ao PAD, o apenado se fez acompanhar de advogado constituído (Seq. 1.1 – fls. 205/219).

Além de ser ouvido em audiência de justificação pelo Juízo, após oitiva das partes, o Juízo não acolheu a justificativa apresentada pelo apenado, reconhecendo falta grave no curso da execução penal (seq. 1.2 – fls. 72/73).

Observa-se que tal decisão não foi objeto de impugnação pela Defesa do apenado, valendo registrar que na sequência, o apenado constituiu novo causídico e fizera inúmeros outros requerimentos ao Juízo.

Pois bem.

Verifica-se, portanto, preclusão na impugnação da decisão homologatória do PAD.

De toda forma, apenas a título argumentativo, registre-se que diante da inexistência de legislação específica quanto ao prazo prescricional para apuração de falta grave, deve ser adotado o menor lapso prescricional previsto no art. 109 do CP, ou seja, o de 3 anos para fatos ocorridos após a alteração dada pela Lei n. 12.234, de 5 de maio de 2010, o que sói ocorrer no caso em testilha.

Além do mais, observou-se o contraditório e ampla defesa, já que o apenado estivera acompanhado de advogado de sua confiança.

(...)

Diante disso, sob quaisquer aspectos que se analise o requerimento da Defesa, não carece de acolhimento, razão qual vai INDEFERIDO. (...)”
(id. 100304460, p. 48/50).

Observa-se que foi
assegurado ao agravante o devido processo legal, bem como o exercício da ampla defesa e do contraditório, motivo pelo qual não subsiste a alegação de nulidade do Procedimento Administrativo Disciplinar por ausência de defesa técnica. Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. REGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL. PRÉVIA OITIVA DO APENADO. SUPERVENIENTE PROGRESSÃO. PERDA DE OBJETO. VEDAÇÃO À PROGRESSÃO PER SALTUM. SÚMULA N. 491 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. APENADO OUVIDO EM PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR - PAD E EM JUÍZO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. O pedido de prévia oitiva do apenado para o reconhecimento de falta grave fica prejudicado pela superveniente progressão do paciente. Mesmo que se reconhecesse a mácula, o sentenciado não poderia progredir diretamente para o aberto, tendo em vista a vedação à progressão per saltum.

2. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de ser desnecessária a realização de audiência de justificação para homologação de falta grave, se ocorreu a apuração da falta disciplinar em regular procedimento administrativo, no qual foi assegurado, ao reeducando, o contraditório e ampla defesa, inclusive com a participação da defesa técnica (HC 333.233/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, DJe 6/11/2015). Na hipótese dos autos, a instância ordinária ressaltou que o sentenciado já teve a oportunidade de se justificar, tanto em Procedimento Administrativo Disciplinar [...] quanto em Juízo.

Agravo regimental desprovido.”
(STJ, AgRg no HC 452310/PR, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, DJe 17.09.2019).

Desta forma,
não há que se falar em nulidade por falta de defesa técnica, bem como por ausência de
oportunidade do recuperando ficar em silencio durante a Instrução Processual, eis que o agravante se fez acompanhar de advogado constituído, além de ser ouvido em audiência de justificação pelo Juízo. Posteriormente, constituiu novo advogado, que realizou inúmeros requerimentos ao Juízo.

Outrossim, é desnecessária nova oitiva do apenado em juízo antes da homologação da falta grave se a ele foi oportunizado manifestar-se no âmbito do procedimento administrativo instaurado para apuração da infração disciplinar, devidamente acompanhado de defesa técnica, vejamos:

“...

3. Registre-se entendimento deste Tribunal no sentido de que a prova oral produzida, consistente em declarações coesas dos agentes de segurança penitenciária se mostraram suficientes para a caracterização da falta como grave [...]. A Jurisprudência é pacífica no sentido de inexistir fundamento o questionamento, a priori, das declarações de servidores públicos, uma vez que suas palavras se revestem, até prova em contrário,de presunção de veracidade e de legitimidade, que é inerente aos atos administrativos em geral. (HC n. 391.170, Rel. Min. NEFI CORDEIRO, julgado em 1º/8/2017, publicado em 7/8/2017). Na mesma linha de entendimento: HCn. 334.732, Rel. Min. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, julgado em 17/12/2015,publicado em 1º/2/2016.

4. Ainda, segundo jurisprudência desta Corte, é desnecessária nova oitiva do apenado em juízo antes da homologação da falta grave se a ele foi oportunizado manifestar-se no âmbito do procedimento administrativo instaurado para apuração da infração disciplinar, devidamente acompanhado de defesa técnica [...] HC 321.366/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, Quinta Turma, DJe 3/8/2015).

5. Na espécie, o executado foi regularmente ouvido e contou com assistência de advogado, não havendo que falar em cerceamento de defesa, nem em falta de autodefesa.

...

8. Agravo regimental não provido.”
(AgRg no HC 679.421/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 05/10/2021, DJe 08/10/2021).

Por outro lado, a alegação de nulidade da alteração da data-base por falta de previsão legal, se encontra equivocada, pois, o agravante empreendeu fuga da unidade prisional e foi capturado quase 01 (um) ano depois, tendo sido reconhecida, em decisão administrativa e judicial, pela aplicação da falta disciplinar grave.

A Lei de Execuções Penais não dispõe, expressamente, acerca da data inicial (data-base) para o cálculo de pena em sede de execução penal.

Não obstante, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o seguinte entendimento:

“1. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que a unificação das penas, por si só, não altera a data-base para concessão de novos benefícios, devendo ser considerada a data da última prisão ou a data da última infração disciplinar”
(REsp nº

1.557.461 – Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz – 18.2.2020; AgRg no HC nº 603.274/PE – Relator: Min. Nefi Cordeiro – 27.11.2020 - grifado)

No mesmo sentido, anota-se julgado:

“
A ocorrência de falta grave
ou superveniência de nova condenação no curso da execução acarreta a interrupção do prazo para a obtenção de benefícios executórios, sendo que, diante da inexistência de previsão legal,
a data-base para o cômputo de eventual progressão de regime é o dia da última prisão/infração ou, no caso de fuga,
a data da recaptura
, e não a da unificação das penas, visto que a morosidade do aparelho judiciário não pode prejudicar o reeducando que se encontra sob custódia estatal.”
(N.U 0001619-55.2014.8.11.0013 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – 27.9.2018- grifado)

Assim, a data-base foi fixada corretamente pelo r. Juízo a quo, em observação à Súmula 534 do Superior Tribunal de Justiça:

Súmula 534
- A prática de falta grave interrompe a contagem do prazo para a progressão de regime de cumprimento de pena, o qual se reinicia a partir do cometimento dessa infração
.

Desta forma, a data-base para obtenção de benefícios no curso da execução penal deve recair sobre a data da última prisão, não havendo que se falar em fração medida pela primariedade ou antecedentes em relação a falta grave.

Por fim, deverá o agravante aguardar pelo lapso temporal necessário para a progressão de regime, a partir da data-base de sua recaptura e do tempo que lhe restava da pena total, prevista para 05 de julho de 2023.

Assim sendo, a decisão agravada deve ser mantida, pois foi confeccionado o Procedimento Administrativo Disciplinar após sua recaptura, cumprindo-se todo o regramento, inclusive, com a oitiva do agravante pela Comissão de Disciplina da Mata Grande, na presença de defesa técnica.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer,
nego-lhe provimento
, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2022